Tribunal: CARF
Processo: 10855.721190/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.721190/2018-32
ACÓRDÃO
3301-014.265 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É descabida a alegação de nulidade de auto de infração que explicita com
clareza os fatos e fundamentos legais do lançamento de ofício com
indicação das provas correspondentes, facultando, aos sujeitos passivos, a
apresentação de defesa, ou quando as irregularidades possam ser sanadas.
SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
DECADÊNCIA. MULTA.
O direito de impor penalidades por infrações à legislação do IPI extingue-se
em cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir,
por decadência, a multa relativa aos períodos de 10/2012 e 11/2012.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator
Fl. 4670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.265 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721190/2018-32
2

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 30/11/2018, para a
imposição da multa prevista no artigo 572, inciso II, do Decreto no 7.212/2010, no valor total de R$
140.370.413,19.
De acordo com Relatório Fiscal (fls. 4.539-4.582), o processo de fiscalização da
Recorrente teve início em 27/06/2014, e tinha como objetivo verificar a existência dos créditos de
IPI referentes aos períodos de 10/2011 a 06/2013, requeridos em pedidos de ressarcimento
apresentados no quadro abaixo, e que totalizavam R$ 140.370.413,19:

Após a obtenção de esclarecimentos por parte da Recorrente, bem como de
documentos e visita in loco, o Auditor Fiscal concluiu que as notas fiscais que suportavam os
créditos pleiteados eram inidôneas, isto porque:

(a) Foram emitidas por fornecedores não atuantes, inaptos ou inexistentes;
Fl. 4671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.265 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721190/2018-32
3
(b) Não houve a comprovação de entrada de mercadorias no estabelecimento da
Recorrente, tampouco de saída dessas mesmas mercadorias dos
estabelecimentos dos fornecedores;
(c) Não houve a comprovação de liquidação financeira das operações;
(d) Existiam claros indícios de fraude, tal como a emissão de cheques nominais para
a própria Rontan, endossados pela própria Rontan, pagos com saques na “boca
do caixa”.

A lista de fornecedores, bem como o valor total de notas fiscais emitidas por cada
fornecedor, encontra-se discriminada na tabela apresentada a seguir:

Com base nessas informações, a Fiscalização decidiu pela aplicação da multa
prevista no artigo 572, inciso II, do Decreto no 7.212/2010, que estabelece a imposição de
penalidade no valor atribuído à nota fiscal considerada inidônea, além de representação fiscal
para fins penais para a comunicação de crime contra a ordem tributária (art. 1°, incisos II e IV da
Lei 8.137/1990).
Fl. 4672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.265 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721190/2018-32
4
Em 02/01/2019, a Recorrente apresentou a sua Impugnação (fls. 4.601-4.619),
tendo aduzido os seguintes argumentos recursais:

(a) Nulidade do auto de infração, pois lavrado em desconformidade com os artigos
9o e 10, do Decreto no 70.235/1972, artigos 38 e 39, do Decreto no 7.574/2011,
e artigo 142 do CTN;
(b) Ocorrência de decadência do direito à constituição dos créditos, nos termos do
artigo 150, §1o, do CTN;
(c) Necessidade de sobrestamento do julgamento, pois o seu resultado depende do
julgamento dos casos principais a que está vinculado por conexão;
(d) A liquidação das operações teria sido comprovada por meio da apresentação
dos cheques.

Em sessão de 23/05/2019, a DRJ julgou a Impugnação parcialmente procedente,
exonerando a Recorrente do pagamento de R$ 67.805.752,92 com fundamento na tese da
decadência. Em razão do valor exonerado, houve a apresentação de recurso de ofício pela DRJ. O
acórdão no 10-65.220 (fls. 4.625-4.639) foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 30/10/2011 a 30/06/2013
MULTA IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Aplica-se multa igual ao valor comercial da mercadoria, ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, aos que, em proveito próprio, utilizarem nota fiscal que
não corresponda à saída efetiva, do estabelecimento emitente, do produto nela
descrito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/10/2011 a 30/06/2013
DECADÊNCIA. MULTA.
O direito de impor penalidades por infrações à legislação do IPI extingue-se em
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 30/10/2011
a 30/06/2013 NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É descabida a alegação de nulidade de auto de infração que explicita com clareza
os fatos e fundamentos legais do lançamento de ofício com indicação das provas
Fl. 4673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.265 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721190/2018-32
5
correspondentes, facultando, aos sujeitos passivos, a apresentação de defesa, ou
quando as irregularidades possam ser sanadas.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo. A administração pública tem o dever de impulsionar o processo,
em respeito ao Princípio da Oficialidade.

Em 27/06/2019, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, trazendo
argumentos recursais semelhantes àqueles já aduzidos em sua Impugnação, não tendo requerido,
contudo, o sobrestamento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
O recurso de ofício também deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos
determinados no art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972, com alterações introduzidas pela Lei no
9.532/1997, e ultrapassa o limite de alçada de R$ 15.000.000,00, fixado no art. 1o da Portaria MF
02/2023.

1. Da nulidade do auto de infração
Buscando a anulação do auto de infração, a Recorrente apresentou alegações
genéricas de violação aos artigos 9o e 10, do Decreto no 70.235/1972, artigos 38 e 39, do Decreto
no 7.574/2011, e artigo 142 do CTN.
Todavia, ao se analisar o auto de infração, a notificação de lançamento e o conjunto
probatório carreado aos autos pelo Auditor Fiscal, vê-se que todos os requisitos de validade
dispostos no artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, se encontram preenchidos, razão pela qual
rejeito esse pedido recursal.

2. Da decadência dos créditos tributários
Fl. 4674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.265 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721190/2018-32
6
Na decisão proferida pela DRJ, houve o acolhimento parcial da pretensão aduzida
pela Recorrente, considerando como decaídos todos os créditos constantes da tabela a seguir
reproduzida:

Para chegar a esse número, a DRJ entendeu que a data inicial para a contagem do
prazo decadencial deveria ser aquela prevista no artigo 173, inciso I, do CTN, o que, de acordo com
a sua interpretação, levaria ao entendimento de que o dies a quo seria o primeiro dia do exercício
seguinte ao do protocolo do pedido de ressarcimento dos créditos de IPI.
A decisão da DRJ está correta no que diz respeito à fundamentação legal – ou seja,
não se aplica o artigo 150, §1o, do CTN –, isto porque está em consonância com a jurisprudência
cristalizada neste E. CARF em sua Súmula no 72, segundo a qual deve se aplicar o artigo 173, inciso
I, do CTN, quando caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. A seguir, transcrevo a
mencionada Súmula CARF no 72:

Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Todavia, ao menos para fins de aplicação da penalidade que foi imposta à
Recorrente, entendo que a interpretação feita pela DRJ não é adequada, pois assim dispõe o artigo
173, inciso I, do CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Fl. 4675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.265 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721190/2018-32
7

Observe-se que a contagem se inicia no primeiro dia do exercício subsequente
àquele em que o “lançamento poderia ter sido efetuado”, independentemente de sua realização.
No específico caso do IPI, estabelece o artigo 183 do RIPI/2010 que “os atos de
iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por homologação, aperfeiçoam-se com o pagamento
do imposto ou com a compensação deles”, ou seja, o lançamento do IPI é possível desde o
momento em que se torna exigível o pagamento do imposto, ainda que esse não seja pago.
Desta forma, deve-se considerar como data em que o “lançamento poderia ter sido
efetuado” o mês subsequente ao da apropriação indevida de créditos de IPI, uma vez que é esse o
prazo que a legislação concede ao contribuinte para o pagamento do IPI eventualmente devido.
No caso em questão, a apropriação de créditos se deu entre 10/2011 e 06/2013,
conforme é possível verificar na tabela abaixo, elaborada pela própria Fiscalização:

Quando aplicado o entendimento trazido pela DRJ, são exonerados por decadência
todos os créditos entre 10/2011 e 09/2012, pois se considerou como momento a partir do qual o
lançamento seria possível a data de transmissão do Per/Dcomp:

Fl. 4676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.265 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721190/2018-32
8

Todavia, adotando-se o critério trazido no presente voto, a exoneração deve ser
estendida aos períodos de 10/2012 e 11/2012, pois, em ambos os casos, o momento a partir do
qual o lançamento seria possível não ultrapassa 31/12/2012 (início da contagem em 01/01/2013 e
finalização em 01/01/2018), não se podendo dizer o mesmo em relação ao período de 12/2012,
onde o lançamento poderia ter se dado a partir de 01/2013 e, portanto, o ínicio da contagem do
prazo decadencial seria 01/01/2014, encerrando-se em 01/01/2019.
Considerando-se que a fundamentação legal apresentada pela DRJ foi acolhida
neste voto, entendo por rejeitar o Recurso de Ofício da DRJ.
Já em relação ao Recurso Voluntário, dada a divergência em relação ao termo inicial
da contagem do prazo de decadência, voto por dar provimento parcial a esta específica alegação
recursal, para estender a exoneração por decadência aos períodos de 10/2012 e 11/2012.
Quanto aos demais créditos, esses devem ser mantidos pelos mesmos fundamentos
apresentados no lançamento fiscal, não sendo prova de que as operações ocorreram a
apresentação de cheques desconexos, não emitidos em nome do fornecedor e sacados “na boca
do caixa”, mormente diante de outras provas e indícios que, de fato, as notas fiscais que
amparavam os créditos eram inidôneas, cabendo aqui pontuar que, pelo princípio do livre
convencimento motivado (art. 371 do CPC), o Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre
todos os documentos e teses trazidos pelas partes.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e por dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir, por decadência, a multa relativa aos
períodos de 10/2012 e 11/2012.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 4677
DF CARF MF
Original